Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001627-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), SILVA E VIGOLO LTDA - CNPJ: 33.104.794/0001-92 (AGRAVANTE), JOSIANE GONCALVES MARQUES - CPF: 013.812.441-81 (AGRAVADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (PROCURADOR), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERÍCIA ODONTOLÓGICA -HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DO PAGAMENTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE A REQUEREU COM EXCLUSIVIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - No tocante aos pagamento do perito,

o art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que os honorários serão adiantados pela parte que a requereu com exclusividade ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

II - Resta indubitável que o pedido de produção de prova pericial partiu tão somente do agravante quando apresentada a sua contestação, de modo que, passa a ser seu o ônus com o custeio dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SILVA E VIGOLO LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Materiais e Morais de n. 1012258-04.2021.8.11.0003, ajuizada por
JOSIANE GONÇALVES MARQUES,
lhe atribuiu o ônus do pagamento da produção da prova técnica pericial.

Para tanto, a agravante fala na impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista a ausência de verossimilhança nas alegações apresentadas pela autora.

Esclarece que inexistiu erro no procedimento e sequer falta de atendimento, pois, foi realizado agendamento e a agravada não compareceu para a consulta, preferindo buscar outro profissional na mesma data previamente agendada.

Diz que as despesas com a produção da prova pericial devem ser atribuídas integralmente à agravada, haja vista que cabe a ela comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Afirma que os honorários do perito devem ser previamente fixados de acordo com o que estabelece a tabela do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que se trata de trabalho de baixa complexidade.

Assevera que o Conselho Nacional de Justiça fixou o valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os casos de perícia odontológica.

Aduz que inexiste justificativa para que os trabalhos sejam realizados em Cuiabá, uma vez que há peritos cirurgiões dentistas com capacidade técnica na Comarca de Rondonópolis.

Pedido de efeito suspensivo deferido. (ID. 157180186)

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 160549178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que atribuiu exclusivamente ao agravante o ônus do pagamento da produção da prova técnica pericial.

No tocante aos pagamento do perito, o art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que os honorários serão adiantados pela parte que a requereu com exclusividade ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

A propósito:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso em testilha, resta indubitável que o pedido de produção de prova pericial partiu tão somente do agravante quando apresentada a sua contestação, de modo que, passa a ser seu o ônus com o custeio dos honorários periciais.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO - TERMO DE ACORDO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 33 DO CPC - DESPESA QUE DEVE SER SUPORTADA PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

Incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento quando se tratar de contestação de assinatura (art. 389, inc. II, do CPC).

Entretanto, se se trata de termo de acordo e, portanto, de documento supostamente produzido por ambas as partes, há que ser aplicada a regra do artigo 33 do CPC, devendo arcar com os honorários do perito a parte que requereu a prova pericial.- (AI, 60198/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - PROVA PERICIAL - ÔNUS DA PROVA - CUSTEIO - ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. As regras do ônus da prova não se confundem com as regras de seu custeio, cabendo a parte que requereu a produção da prova pericial antecipar o pagamento dos honorários periciais (art. 82, do CPC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0363.11.002657-4/001, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2018, publicação da súmula em 09/02/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023